Tribunal: TCU
Processo: 003.802/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3799/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria de servidor do Ministério da Educação, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que por intermédio de verificação eletrônica a Sefip identificou que os atos constantes desse processo foram cadastrados em duplicidade no sistema Sisac, posto que há outro ato na base do sistema com os mesmos CPF e as mesmas datas de admissão, conforme se verifica nos autos; Considerando que em ocasiões anteriores a Sefip procedeu à exclusão do ato duplicado, por meio de transação existente no sistema Sisac; Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, III; 137, V; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) atribuir chancela de exclusão por duplicidade aos atos de admissão de pessoal integrantes deste processo; b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 003.802/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Ines Schuber de Castro (XXX.651.809-XX); Maria Lucia de Mesquita Rasch (XXX.244.787-XX); Nabiha Gebrim (XXX.053.711-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.